Tribunal: TJDFT
Processo: 0740811-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação. Descumprimento contratual. Responsabilização de ex-sócio. Compra parcelada no cartão de crédito. pedido de cancelamento e estorno negada. dano moral inexistente.
Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Consumidora que contratou o serviço de confecção de boxes para banheiros e guarda-corpo com empresa que encerrou suas atividades e não prestou o serviço pago mediante parcela no cartão de crédito. Administrativamente, solicitou à Instituição Financeira o cancelamento da compra e estorno dos valores, operação denominada “chargebach”, o que não foi realizado. Argumenta que o banco deveria ter realizado o estorno das parcelas, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sem depender da comunicação do lojista e requer a condenação do Banco a restituir as parcelas descontadas e ao pagamento de danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a Instituição Financeira deveria ter realizado o estorno das parcelas cobradas no cartão de crédito da autora e, caso positivo, se sua negativa configura falha na prestação dos serviços apta a gerar indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. O arcabouço probatório revela que a empresa descumpriu suas obrigações contratuais, conforme comprovado pela baixa de sua inscrição na Receita Federal e pela ausência de entrega dos produtos contratados. Assim, a responsabilidade pela devolução dos valores pagos recai sobre os ex-sócios da empresa, nos termos do art. 475 do Código Civil.
4. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária dos fornecedores de serviços, incluindo instituições financeiras, pelos danos causados aos consumidores. No entanto, a jurisprudência tem entendido que a administradora do cartão de crédito não integra a relação contratual principal entre o consumidor e o fornecedor, atuando apenas como intermediária financeira.
5. No caso, a relação contratual em debate foi estabelecida entre a autora e a empresa, evidenciando que a Instituição Financeira atua apenas como intermediário, sem participação direta na relação jurídica discutida. Assim, por se tratar de um agente financeiro e não possuir vínculo direto com os estabelecimentos comerciais, a instituição financeira requerida não possui ingerência sobre o contrato firmado entre o consumidor e o estabelecimento comercial, de maneira que o cancelamento da compra dependeria exclusivamente do lojista.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 475, CC.